Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-08.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 0000071-08.2014.8.11.0041
AGRAVANTE: ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de agravo interno proposto por ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em face da aplicação da súmula 280 do STF.
A parte agravante alega, em síntese, que, há violação a direito adquirido, uma vez que faz jus ao recebimento da gratificação retroativa de produtividade desde quando foi investido no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, havendo ofensa aos artigos 1o, III, 5o, XLI e 170, da Constituição Federal.
Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja declarada a existência da situação jurídica com a consequente obrigação de fazer em condenar o Município de Cuiabá ao pagamento do retroativo da gratificação de Produtividade suprimida dos recorrentes da gratificação retroativa de produtividade desde quando foram investidos no cargo.
Recurso tempestivo (id. 87903466).
Contrarrazões em id. 93728957.
É o relatório.
Decido.
Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Na análise deste agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Todavia, em análise dos autos, percebe-se que esta Vice-Presidência decidiu pela negativa de seguimento do recurso extraordinário em decorrência do óbice da súmula 280 do STF, por violação de direito local.
Diante desse cenário, como a questão não foi decidida com base na sistemática de julgamento de recursos repetitivos ou com repercussão geral, é patente que o recurso cabível é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, o qual estabelece que “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Frente a isso, o presente agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se vê:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM AMPARADO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1.030, I, “A”, DO CPC). RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM (ART. 1.030, § 2o, DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da Repercussão Geral (§ 2o do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.
(Rcl 31442 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno por ser manifestamente incabível.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça